Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705174-54.2022.8.07.0018 RECORRENTES: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA, GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE MÚLTIPLOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ICMS/DIFAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INFERIOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. NCM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de três recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda e da terceira impugnação. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (CRFB, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/09, art. 1o). 3. Cuidando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS/DIFAL, cabe ao sujeito passivo se identificar como devedor, calculando o tributo devido e antecipando o pagamento, o que é objeto de homologação posterior pelo Fisco (CTN, art. 150; RICMS, arts. 69 e 69-A). Caso o Poder Público constate o não recolhimento ou o pagamento em valor inferior ao devido, é possível a imediata inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da instauração de processo administrativo ou de notificação prévia do contribuinte, inexistindo mácula ao direito de defesa (Súmula n. 436/STJ). 4. A discussão acerca da correta classificação dos produtos declarados pelas empresas contribuintes (NCM 3004, para fins de incidência da alíquota de 17%, ou NCM 3006, para fins de incidência da alíquota de 18% do ICMS/DIFAL), demanda dilação probatória para descaracterizar o prognóstico do Poder Público e possibilitar a suspensão dos efeitos das notificações fiscais recebidas, o que é inviável em sede mandamental. 5. Remessa necessária e apelação providas. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 142, 194 e 196, todos do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a parte recorrida emitiu as Notificações de Lançamento sob iminente risco de imediata inscrição de supostos débitos em dívida ativa, sem que o crédito tributário sequer tenha sido regularmente constituído, ou seja, sem a prévia instauração de regular procedimento administrativo fiscal/lavratura de auto de infração que viabilizasse a defesa do contribuinte e a devida apuração do direito sobre o qual recaiu a cobrança. Defende que na presente hipótese há diferença no lançamento por homologação puro, em que o contribuinte recolhe tributo a menor e o próprio aspecto material do lançamento, pois o contribuinte não deixou de pagar o tributo, mas sim o fez pautado na legislação que ao seu ver seria correta, fazendo-se necessário o regular processo administrativo; c) artigo 46, inciso II, alínea “i’ do RICMS, asseverando que para a regular adoção da alíquota de 17% (dezessete por cento) para os medicamentos relacionados às suas operações, foi devidamente seguido o referido dispositivo, de modo que não há qualquer previsão em lei que disponha a exceção em relação à classificação de medicamentos específicos , ou mesmo, por não ter sido assim apontado pelo Fisco, para justificar o autolançamento que o Fisco para prosseguir a cobrança sem prévio e regular procedimento administrativo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, LIV, XXXVI, LV e XXXIII, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da segurança jurídica, da moralidade, do contraditório e da ampla defesa (cerceamento de defesa), da não surpresa e da transparência, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer, que as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome dos advogados RONALD RAYES, OAB/SP 114.521 e JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, OAB/SP 154.384. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 142, 194 e 196, todos do Código Tributário Nacional E 46, inciso II, alínea “i’ do RICMS, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Levando-se em conta que as notificações fiscais recebidas (ID 38263252) gozam de presunção de legalidade, tem-se que na aferição do enquadramento dos produtos vendidos pelas apeladas, que restaram declarados quando do autolançamento do ICMS-DIFAL, não foi demonstrada erro evidente, necessitando de uma maior dilação probatória para descaracterizar tal prognóstico e possibilitar a suspensão de seus efeitos, o que nesta seara mandamental não é possível realizar” (ID 4’258931).Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em no tocante à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, LIV, XXXVI, LV e XXXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo extremo não reuniria condições de prosseguir, na medida em que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023